Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741603-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O O Estado de Goiás peticionou nos autos (ID 44010072), afirmando que o reconhecimento da sucessão dependeria da apresentação do negócio jurídico que transferiu o controle acionário da CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D à EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Requer seja oportunizada a oitiva da ENEL sobre a sua exclusão da relação jurídico-processual. Com efeito, a documentação juntada quando do pedido de sucessão processual da ENEL BRASIL S/A mostra-se suficiente para autorizar o ingresso da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A na demanda. Para além da ampla divulgação por meio das notícias veiculadas na mídia acerca do referido negócio, a interessada juntou aos autos a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e ata da assembleia geral extraordinária que autorizou a aquisição. Ademais, a questão suscitada não tem lugar no presente recurso, visto que a discussão levantada neste agravo de instrumento diz respeito unicamente à competência da vara cível originária para processar e julgar ação envolvendo o Estado de Goiás, de sorte que eventual inconsistência documental acerca da legitimidade da parte para ingressar no feito há de ser debatida perante o Juízo definitivamente competente e na sede própria. Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento deduzido pelo agravado. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator